Tribunal: TJSP
Processo: 2169773-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença – Pedido de penhora de recebíveis junto a administradoras de cartões de crédito – Devedoras que atuam na construção civil, e não consta que recebam valores por venda via cartão de crédito – Pretensão aparente de penhora de limite de cartão de crédito ou de percentual do faturamento - Suspensão determinada pelo Tema 769 do STJ, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença – Pedido de penhora de recebíveis junto a administradoras de cartões de crédito – Devedoras que atuam na construção civil, e não consta que recebam valores por venda via cartão de crédito – Pretensão aparente de penhora de limite de cartão de crédito ou de percentual do faturamento - Suspensão determinada pelo Tema 769 do STJ, em relação a última matéria, o que inviabilizaria a medida, por ora - Decisão de indeferimento mantida - Agravo não provido.